Tribunal: TJES
Processo: 5020307-14.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020307-14.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO YVONE CUNHA

APELADO: MARCOS ROGERIO SIMOES RANGEL e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE VAGAS DE GARAGEM EM CONDOMÍNIO. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, por reconhecimento jurídico do pedido, determinando o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ou, subsidiariamente, requer a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC em caso de manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa; (ii) verificar se, sendo mantida a sentença por reconhecimento do pedido, é cabível a redução dos honorários advocatícios na forma do art. 90, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento jurídico do pedido está configurado quando o réu, após regularmente citado e apresentada defesa, entrega voluntariamente o bem da vida pleiteado pelo autor, com pedido expresso de extinção do feito, o que afasta a tese de cerceamento de defesa.

4. A conduta do apelante que alega cerceamento de defesa em sentença é incompatível com a alegação de nulidade, pois requereu a extinção do processo sob o fundamento de que a obrigação foi cumprida, caracterizando venire contra factum proprium e violação à boa-fé objetiva processual.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais distingue claramente a hipótese de cumprimento de decisão liminar, que não configura reconhecimento jurídico do pedido, da hipótese em que o réu, por iniciativa própria e após o contraditório, adimpliu integralmente a obrigação, como ocorrido no presente caso.

6. Verifica-se, contudo, que, configurado o reconhecimento do pedido pelo réu e tendo a parte requerida cumprido integralmente a obrigação, é aplicável a regra do art. 90, § 4º, do CPC, impondo-se a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Configura reconhecimento jurídico do pedido, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC, a conduta do réu que, após contestar, entrega voluntariamente o bem da vida pleiteado, cumulando com pedido expresso de extinção do feito.

2. É vedado à parte, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva processual, adotar comportamento contraditório (venire contra factum proprium) ao pleitear a extinção do feito e, posteriormente, em sede de apelação, alegar cerceamento de defesa.

3. Na hipótese de reconhecimento do pedido com cumprimento integral da obrigação, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, conforme art. 90, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, § 4º, e 487, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.730.766/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05/11/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.423.648/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 11/11/2024; TJDFT, AC 0713686-28.2023.8.07.0006, Relª Desª Ana Cantarino, j. 08/05/2025; TJSE, AC 202200747580, Relª Desª Iolanda Santos Guimarães, j. 04/04/2023; TJCE, AC 0026951-74.2009.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 26/07/2022; TJMG, APCV 5017430-12.2016.8.13.0702, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 01/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto e CONFIRIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença apenas para reduzir os honorários sucumbenciais a serem pagos pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO YVONE CUNHA pela metade, nos termos do art. 90, § 4º.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO YVONE CUNHA
em face da sentença (ID 9914384) proferida pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5ª Vara Cível que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
MARCOS ROGÉRIO SIMÕES RANGEL E OUTROS,
extinguiu o feito com resolução do mérito, homologando o reconhecimento jurídico do pedido.

Em suas razões recursais (ID 9914412),
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO YVONE CUNHA
sustenta que a sentença deve ser anulada, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, pois
“a sentença violou o direito à ampla defesa e ao contraditório no que tange ao pedido de produção de provas requerido. Isto porque o condomínio apelante não reconheceu o pedido dos apelados, mas sim deu cumprimento à liminar do evento 17599510”
.

Aduz, nesse ponto, que
“embora o Condomínio apelante tenha conseguido ressalvar as vagas de garagem dos apelados, ainda não foi possível registrá-las e regularizá-las no cartório competente, justamente porque foi necessário fazer vários ajustes e adequações
”, bem como que
“em momento algum houve reconhecimento do pedido dos apelados, até porque o fato das referidas vagas estarem ressalvadas não implica em dizer que a situação fora resolvida, eis que depende da regularização que não foi concluída
”.

Por fim, afirma que, caso o reconhecimento jurídico do pedido seja mantido, deve haver aplicação do disposto no art. 90, § 4º, do CPC.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões no ID 9914421.

Inicialmente, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que culminaram na prolação da decisão apelada.

MARCOS ROGÉRIO SIMÕES RANGEL
,
ANNELEESE CARNEIRO RANGEL, ARTHUR CARNEIRO RANGEL e DÉLIO CHAGAS ESTEVES
ajuizaram a presente demanda relatando que são proprietários de unidades imobiliárias do Condomínio Edilício Yvone Cunha, as quais
“possuem 2 vagas de garagem na modalidade sorteio e o dono do terreno/construtora possuía mais 10 (dez) vagas na modalidade autônoma para quem quisesse adquirir
”, o que foi feito pelos autores, que adquiriram 06 (seis) das 10 (dez) vagas disponibilizadas para compra.

Nada obstante, narraram que
“o condomínio não quer respeitar o direito de propriedade e pretende sortear as vagas dos mesmos como vagas comuns para os demais condôminos
”.
Diante do aludido cenário, formularam os seguintes pedidos:

1. Requer o deferimento da tutela de urgência requerida, para que o condomínio réu abstenha de sortear as vagas da propriedade dos autores para os demais condôminos sob pena de multa;

2. Requer a citação dos réus, para querendo contestar no prazo legal;

3. Seja julgado procedente o pedido para, em observância ao direito de propriedade, confirmando a tutela de urgência requerida, determinando que as vagas não podem ser sorteadas, reconhecendo assim a propriedade dos autores sobre as vagas adquiridas e escrituradas.

Ao receber a inicial, o Juízo
a quo
deferiu o pleito antecipatório (ID 9914327),
“para determinar que o requerido se abstenha de incluir as vagas de garagem adquiridas pelos autores no sorteio a ser realizado com os demais condôminos, sob pena de multa diária
”.

Em seguida, o Condomínio requerido apresentou contestação (ID 9914334), os autores apresentaram réplica (ID 9914366) e o Magistrado prolatou decisão saneadora (ID 9914376).

Após o saneamento, o Condomínio ora apelante apresentou a petição de ID 9914379 por meio da qual requereu
a extinção do feito, em razão da perda superveniente do objeto
, veja-se:

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

O Condomínio requerido informa que foi realizada no dia 14/11/2023 uma assembleia para entrega do prédio, bem como dos apartamentos, na qual foi inclusive realizado o sorteio das vagas de garagens, ressalvando as vagas dos autores.

[...]

Outrossim, segue ainda o documento no qual constata que as vagas de garagens foram atribuídas aos apartamentos e os autores tiveram seus direitos preservados, conforme decisão liminar proferidas nestes autos.

Veja Exa, que os autores são proprietários dos seguintes apartamentos e pleitearam que as vagas extras adquiridas por eles fossem preservadas:

[...]

Portanto, os autores proprietários dos aptºs 101 e 102 ficaram com as vagas extras que constam nos documentos juntados aos autos, que são 03, 04, 05, 06 e 07 do pavimento G1, bem como outras 04 vagas referentes a duas por apartamento: 36/36A (pavimento G2) e 13 e 33 (pavimento G1).

Os autores proprietários dos apartamentos 403 e 1604 ficaram com as vagas 19/19-A e 20 (pavimento G1) e 21/21-A (pavimento G2), respectivamente.

Os autores estavam presentes na referida assembleia e assinaram a respectiva listagem, com os números das vagas de garagens, concordando com a distribuição.

Desta forma, entende o condomínio requerido que ocorreu a perda superveniente do objeto, o que enseja a extinção do feito sem julgamento do mérito.

DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS

Contudo, se V.Exa entender pelo prosseguimento do feito e não acolher o pedido de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, o Condomínio requerido pugna pela produção de prova testemunhal, documental suplementar e depoimento pessoal dos autores.

Vê-se, pois, que o próprio apelante
requereu a extinção do feito, sob o fundamento de que as vagas de garagem foram destinadas aos autores durante a assembleia condominial
. Ainda, apenas
de forma subsidiária, caso o pedido de extinção do feito não fosse acolhido, pugnou pela produção de provas
.

Por sua vez, os autores também apresentaram petição (ID 9914382) requerendo a extinção da lide, destacando, contudo, não se tratar de hipótese de perda superveniente do objeto, mas sim de reconhecimento jurídico do pedido.

O entendimento autoral foi acolhido pelo Magistrado sentenciante, o qual destacou o seguinte:

[...] A parte autora, em petição de ID nº 34743912, se manifestou sobre a demarcação das vagas pleiteadas em inicial, a qual relata que houve o reconhecimento do pleito autora em assembleia geral, uma vez que os requeridos entregaram as vagas a todos os condôminos, preservando aos autores as vagas objetos da demanda.

Diante disso, reputo válida a quitação do objeto dos autos, uma vez que as vagas de garagens pleiteadas pelos autores em inicial, foram devidamente demarcadas pelo condomínio requerido, conforme se constata na assembleia geral realizada em 14 de novembro de 2023 e planilha de vagas sorteadas (ID nº 34743917).

Ante o exposto, homologo o reconhecimento do pedido pela requerida, JULGANDO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do relatado, reputa-se contraditória a postura do apelante que pleiteia a extinção do feito junto ao Juízo
a quo
, afirmando ter cumprido a obrigação que ensejou a propositura da demanda, e, após a prolação da sentença, alega que houve cerceamento de defesa e que apenas cumprira a determinação constante na decisão liminar.

Sob essa ótica, vigorando no ordenamento jurídico o Princípio da boa-fé objetiva, não é dado às partes comportarem-se de forma contraditória, formulando pretensões incompatíveis entre si no curso da demanda.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL, FALIMENTAR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA DECRETADA NA VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI 7.661/45. IMÓVEIS ALIENADOS PELA SÓCIA AGRAVANTE APÓS A DECRETAÇÃO DA QUEBRA. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO FALIMENTAR. AÇÃO REVOCATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. ARRECADAÇÃO PELO SÍNDICO. POSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual"
(AgRg no REsp 1.280.482/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 7/2/2012, DJe de 13/4/2012).

3. Na hipótese, embora se reconheça que os negócios celebrados pela sócia agravante sejam de fato inválidos, porque realizados em contrariedade ao art. 40, § 1°, do Decreto-Lei 7.661/45, a alegação dessa nulidade, no caso concreto, mostra-se abusiva e contrária à boa-fé processual, uma vez que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.730.766/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/11/2024, DJEN de 6/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REDIBITÓRIA. TEMAS NÃO DEBATIDOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. CONCORDÂNCIA COM O VALOR APRESENTADO. IMPUGNAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]

4.
É firme, no âmbito do STJ, a compreensão de que é vedado o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INTELIGÊNCIA DAS CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIMENTO E IMPROVIDO. [...] 2.
O ordenamento jurídico pátrio privilegia o princípio da boa-fé, tanto no âmbito material quanto na seara processual, e assim veda a adoção de comportamento contraditório à posição jurídica antes adotada, com potencial de frustrar as expectativas da parte adversa; instituto denominado venire contra factum proprium.
3. Configura-se venire contra factum proprium a hipótese em que a parte entabula acordo no qual se compromete a abrir mão dos prazos recursais para impugnar a sentença homologatória, porém se irresigna em face da sentença definitiva proferida, argumentando não ser o caso de decisão, mas sim de mera decisão interlocutória de suspensão. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - AC 5001044-91.2021.8.08.0047, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 06/10/2022)

Na hipótese vertente, como dito, o apelante demonstrou que entregou as vagas de garagem pleiteadas pelos autores e requereu expressamente a extinção do feito. Por isso,
não lhe é autorizado alegar a ocorrência de cerceamento de defesa em sede de apelação, quando o comando sentencial que extinguiu a demanda decorreu justamente da informação por ele prestada respeito do adimplemento da obrigação
.

Nesse ponto, pontuo que não desconheço o entendimento segundo o qual o mero cumprimento de determinação liminar não consiste em reconhecimento jurídico do pedido e não autoriza a extinção do feito, em virtude do caráter precário das tutelas de urgência.
Contudo, o caso em apreço possui particularidade que o afasta da regra geral: o Condomínio requerido, após entregar as vagas de garagem aos autores em assembleia condominial,
requereu expressamente a extinção do feito
, alegando que houve perda do objeto.
Dessa forma, conforme relatado,
a extinção do feito decorreu da própria iniciativa do requerido
.

Inclusive, é digno de nota que o requerido adotou conduta que foi além da própria decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores
: enquanto o comando judicial apenas determinou que o Condomínio requerido não disponibilizasse as vagas de garagem adquiridas pelos autores no sorteio de vagas a ser realizado com os demais condôminos, esse informou que, na aludida assembleia condominial, procedeu à entrega das vagas adquiridas pelos autores, isto é, adimpliu exatamente com a prestação pleiteada pelos requerentes na exordial.

Por todo o exposto, a extinção do feito foi adequada, eis que não se pautou em simples cumprimento de decisão liminar pela parte ré, decorrendo, na realidade, da comprovação pelo requerido de que anuiu com a pretensão autoral
.

Nessa perspectiva, é adequado consignar que a hipótese vertente realmente configura reconhecimento jurídico do pedido, e não perda superveniente do objeto.
Isso porque, como dito, o Condomínio requerido, por meio da petição de ID 9914379, informou expressamente que forneceu as vagas de garagem objeto da demanda. Portanto, ainda que de forma tácita, houve o cumprimento integral da pretensão dos autores.

O referido cenário não configura perda superveniente do objeto, mas evidente caso de reconhecimento jurídico do pedido. Afinal, o objeto da lide apenas se perdeu porque a parte requerida,
após ser regularmente citada e ter contestado a lide
, entregou o bem da vida pleiteado aos autores antes da conclusão da demanda.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. CAUSA MADURA. HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO PEDIDO. 1.
Configura error in procedendo a extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto em razão do mero reconhecimento da dívida, devendo ser tornada sem efeito a sentença, uma vez que nesses casos é necessário, em regra, o cumprimento espontâneo da obrigação antes da citação
. 2. À luz da teoria da causa madura, impõe-se a
imediata homologação do reconhecimento da procedência do pedido com a extinção do processo com resolução do mérito, nos ternos do art. 487, inciso III, a, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido. (TJDF; AC 0713686-28.2023.8.07.0006; Ac. 1996885; Quinta Turma Cível; Relª Desª Ana Cantarino; Julg. 08/05/2025; Publ. PJe 23/05/2025)

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ACP). DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LOCAL ADEQUADO DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CADASTRADAS E RESIDENTES NO CONJUNTO NEUZICE BARRETO, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, COM FORMAÇÃO DE EQUIPE COMPLETA DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES ORIUNDAS DA POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. PORTARIA Nº 2355/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR RECONHECER A FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO CÍVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES DETECTADAS NO CURSO DA AÇÃO IMPLICA O RECONHECIMENTO DO PEDIDO, E NÃO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. I. O art. 129, incisos II e III e §1º, da Constituição Federal de 1988, os arts. 25, inciso IV, alíneas “a”, e 27, inciso III, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) atribuem ao Ministério Público a incumbência da defesa não só dos interesses individuais homogêneos, mas também dos individuais indisponíveis; II.
A correção do problemas detectados após o ajuizamento da ação e a citação da parte requerida não implica a perda superveniente do interesse processual, mas verdadeiro reconhecimento tácito do pedido autoral a ensejar a extinção do processo com resolução do mérito, e não sem resolução do mérito, tal como defende a parte apelada;
III. Recurso conhecido e provido. (TJSE; AC 202200747580; Ac. 10503/2023; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Iolanda Santos Guimarães; DJSE 04/04/2023)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. RECONHECIMENTO TÁCITO DE UM DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM PERDA DE OBJETO OU OBJETO PREJUDICADO. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DISTINTAS. ERROR IN JUDICANDO. APLICAÇÃO DO ART. 90 § 4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1.
O reconhecimento tácito do pedido não pode resultar ou ser confundido com perda de objeto ou objeto prejudicado, pois estes trazem como consequência a falta de interesse processual do autor, incidindo então as disposições do artigo 485, VI, do código de processo civil (julgamento sem resolução de mérito). 2. Já o reconhecimento do pedido, ainda que tácito, tem como consequência o julgamento de mérito da lide, atraindo com isso a incidência do § 4º, do artigo 90 do CPC. 3. A juntada pelo réu, após sua citação, de documentos que comprovam o cumprimento da pretensão autoral, traduz-se em reconhecimento tácito do pedido. Precedentes.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. (TJCE; AC 0026951-74.2009.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante; Julg. 26/07/2022; DJCE 29/07/2022; Pág. 168)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO DO RÉU. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECONHECIMENTO TÁCITO DO PEDIDO.
A juntada pelo réu, após sua citação, de documentos que comprovam o cumprimento da pretensão autoral, traduz-se em reconhecimento tácito do pedido.
(TJMG; APCV 5017430-12.2016.8.13.0702; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 01/12/2021; DJEMG 02/12/2021)

Em se tratando de hipótese de reconhecimento do pedido, revela-se correta a tese recursal de que os honorários sucumbenciais sujeitam-se à regra do art. 90, § 4º, do CPC, que reduz a verba sucumbencial pela metade:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença apenas para reduzir os honorários sucumbenciais a serem pagos pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO YVONE CUNHA
pela metade, nos termos do art. 90, § 4º.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/06/2025 às 12:44:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57154202062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.